Tribunal: TJSP
Processo: 2169225-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interdição
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169225-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CLÍNICA TERAPÊUTICA FEDERALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.714 - mms
2
Voto no 34.714
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravada: CLÍNICA TERAPÊUTICA FEDERALI
COMUNIDADE TERAPÊUTICA - INTERDIÇÃO -
Sobrevindo a interdição da Clínica Agravada, por parte da
Prefeitura local, através do seu órgão de vigilância
sanitária, descabe o provimento do presente recurso que,
em última análise, culminaria em validar, neste grau
recursal, questão que foi atendida administrativamente -
Perda de objeto - Recurso não conhecido, por prejudicado.
Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs no
prazo legal o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela
antecipada recursal, contra a r. decisão digitalizada às fls. 186 (autos de
origem), tirada dos autos da “Ação Civil Pública com pedido de tutela
de urgência antecipada”, encetada em face da Clínica Terapêutica
Federali, no ponto que viu indeferida a tutela de urgência pela qual se
busca a interdição do estabelecimento réu, com fundamento nas
alegações de desatendimento das normas de vigilância sanitária, ofensa
ao tipo de acolhimento (voluntária e não compulsória), maus tratos nos
resgates e aplicação de castigos desarrazoados. A decisão judicial foi
assim concebida:
“Vistos. A interdição por ora é inexequível, pois conforme
alegado pelo próprio autor, os internos teriam que ser
transferidos para entidades Municipais. Ocorre que, se
desconhece a capacidade do Município de atender de
imediato essa providência, bem como dos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.714 - mms
3
familiares dos internos, os quais, ainda, por não serem
partes na presente, não podem se submeter aos efeitos da
tutela judicial ora pretendida. Além disso, nada impedia
que no curso do inquérito civil tivesse o Ministério Público
requerido as providências necessárias perante a Vigilância
Sanitária para vistoriar o local e, até mesmo, caso
realmente demonstrado que não estivesse em condições,
interditá-la administrativamente. Cite-se a ré para
contestar a presente no prazo legal. Int.”
Inconformado, recorre o Ministério Público, sustentando
que antecede o presente feito, inquérito civil onde se apurou
ilegalidades no funcionamento da entidade no curso da investigação, os
quais atestaram a prática de atos em desacordo com a legislação
vigente, assim especificadas: (a) alimentos com prazo de validade
expirado; (b) ausência de permissão para resgate e manutenção de
pacientes em regime de internação compulsória; (c) maus tratos nos
resgates e na aplicação de castigos.
Pondera a necessidade de interdição do local para garantir
a preservação do direito à saúde dos internos (perigo de dano), e a
ausência de licença de funcionamento para os propósitos exercidos
(probabilidade do direito).
Considera possível a transferência dos internos para outras
entidades dentro da Municipalidade ou às próprias famílias. O
requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Ante todo o exposto,
requer seja concedido o efeito ativo ao presente Agravo, deferindo-se liminarmente
a interdição da Clínica Terapêutica Federali” (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.714 - mms
4
Da decisão recorrida intimado o agravante foi em 26 de
julho de 2019.
O agravo foi interposto no dia 02 de agosto de 2019.
O MM. Juiz integrado à causa prestou informações (fls. 21/23).
Sobrevieram razões de contraminuta (fls. 27/38). Consta
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 89/96).
É o relatório.
Considero esvaziada a pretensão recursal (art. 932, inc. III,
CPC).
A Prefeitura de São José do Rio Preto, no dia 05 de julho
de 2019, realizou uma inspeção no local, em atendimento ao Ofício
NCDH n.o 1.027/2019, conforme determinação da Secretaria Municipal
de Saúde.
Constou do relatório emitido pela Gerência de Vigilância
Sanitária, as seguintes orientações:
“(...) No local foi constatada a admissão e manutenção de
pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou
dependência de substâncias psicoativas provenientes em
sua maioria do município de Barretos, incluindo dois
menores de idade (15 e 17 anos) com ordem judicial o
prescrição médica solicitando internação involuntária,
contrariando o incido III do artigo 19 da Resolução
ANIVISA RDC 29/2011, parágrafos 2o e 3o do artigo 4o da
Lei Federal n.o 10.216/2001, e parágrafos 2o e 9o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.714 - mms
5
23 da Lei 13.840/2019, sendo que a referida instituição
encontrava-se licenciada para atividade de Comunidade
Terapêutica (atividades de assistência psicossocial e à
saúde de portadores de distúrbios psíquicos, deficiência
mental e dependência química), uma vez que na data em
que foi realizada inspeção sanitária para conceder licença
de Comunidade Terapêutica a instituição cumpria os
demais requisitos sanitários vigentes. Esclarecemos que o
estabelecimento não trata-se de clínica ou instituição
hospitalar (não possui condições de oferecer assistência
integral, com estrutura física adequada, recursos humanos
habilitados, garantia na assistência, dentre outros) e sim de
instituição de caráter residencial. Considerando o exposto
acima foram lavrados Autos de Infração e Autos de
Imposição de Penalidade de Interdição de estabelecimento
e Cassação de Licença Sanitária do estabelecimento para
Comunidade Terapêutica, considerando o alto risco à
saúde dos residentes em regime de internação involuntária
e/ou compulsória em local que não cumpre os requisitos
sanitários para a atividade de internação e não garante os
cuidados necessários.”
A conclusão foi corroborada pelas informações prestada
pelo MM. Juiz integrado à causa, com destaque para a seguinte
transcrição:
“Conforme documentos juntados pelo autor a fls. 188/193, a
Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José do Rio Preto,
em inspeção realizada no estabelecimento da ré, lavrou
Autos de Infração e Autos de Imposição de Penalidade e de
Interdição de Estabelecimento e Cassação da Licença
Sanitária do estabelecimento, para Comunidade Terapêutica,
em razão do descumprimento e violação da Resolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.714 - mms
6
Diretoria Colegiada - RDC no 29/2011 da ANVISA. Portanto,
constata-se finalmente a realização da interdição do
estabelecimento, pelo próprio Município, dentro de sua
competência administrativa e poder de polícia, ao que tudo
indica, após a decisão ora agravada, onde este Juízo
ressalvou a necessidade dela ter sido realizada pelo próprio,
há muito e durante o curso do próprio inquérito civil, ante as
constatações das diversas irregularidades não sanadas
durante a sua tramitação. A propósito, aqui bem se constata
que o Poder Judiciário tem sido acionado desnecessariamente, pela própria inércia do Poder
Executivo, para assumir uma função que antes de tudo era
exclusiva deste último, pois a fiscalização e sobretudo a
interdição de estabelecimento que atentem contra Saúde
Pública, é de competência administrativa. Diante disso,
competia até mesmo ao Ministério Público apurar porque até
então o Município, dentro do seu poder dever, não agiu de
forma efetiva para impedir que a situação chegasse ao ponto
de a presente ação civil ter sido proposta para determinar o
que o próprio Município já devia ter feito, De qualquer
forma, diante da comunicação da interdição administrativa,
ainda que tardiamente, salvo melhor Juízo, perdeu objeto a
tutela para a sua decretação, daí porque desnecessária o
provimento judicial a respeito.”
Efetivamente, no curso deste Agravo, ocorreu a interdição
da Clínica Agravada, requerida liminarmente pelo Ministério Público,
havendo, portanto, a perda do objeto em relação ao recurso.
Dito isso, mostra-se descabido o provimento do presente
recurso que, em última análise, culminaria em validar neste grau
recursal, questão que foi atendida administrativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169225-23.2019.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.714 - mms
7
Evidentes os reflexos do artigo 493 do Código de Processo
Civil, admitidos também nos incidentes recursais.
Pelo exposto, meu voto não conhece do recurso, por
prejudicado.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)